Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRESCRITOS. ARTIGO 156 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PERDA DA PRETENSÃO. SUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, a prescrição e a decadência extinguem o crédito tributário.
2. Em caso de violação de um direito subjetivo, ter-se-á por constituída a pretensão voltada a exigir o seu cumprimento ou à reparação de danos em caso de descumprimento, cabendo ao titular exercê-la nos prazos fixados em lei, sob pena de perder a faculdade que lhe foi conferida.
3. De acordo com o artigo 882 do Código Civil, [n]ão se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível.
3.1. A perda da faculdade de buscar a satisfação de uma determinada pretensão, pelo decurso do prazo prescricional previsto em lei, não tem o condão de extinguir o próprio direito, o qual ainda subsiste, embora destituído de possibilidade de o credor exigir o seu cumprimento.
3.2. Evidenciado, no caso concreto que, não obstante a autora pudesse, desde o ano de 2017, ter pleiteado o reconhecimento da extinção do crédito tributário, de modo a tornar inexigível o pagamento da dívida para o fim de assegurar a compra direta de imóvel inserido em licitação pública promovida pela Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília, optou por realizar o pagamento voluntário da dívida, no ano de 2022, para somente em momento posterior pleitear judicialmente a repetição do indébito, tem-se por configurado comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a tornar insubsistente a pretensão de ressarcimento dos valores pagos.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.